Tribunal: CARF
Processo: 10907.722729/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A multa regulamentar por prestação de informações fora do prazo, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/66 não se aplica aos casos de alterações ou retificações das informações já prestadas de forma tempestiva.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna, disposto no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional, aplica-se aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixa de definir o ato como infração.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722729/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.717 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A multa regulamentar por prestação de informações fora do prazo, prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66 não se aplica aos casos
de alterações ou retificações das informações já prestadas de forma tempestiva.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna, disposto no artigo 106, inciso II, alínea
"a", do Código Tributário Nacional, aplica-se aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixa de definir o ato como infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto ao argumento de retificação, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do pedido de retificação para alterar
os dados do Conhecimento Eletrônico, tendo em vista ter sido realizado após início do despacho
aduaneiro, aplicando-se a multa regulamentar disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722729/2013-11
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722729/2013-11

O contribuinte apresentou impugnação administrativa, na qual afirma, em síntese:
que o pedido ocorreu em razão da quebra do lote, que se deu exclusivamente por decisão do
armador; a não tipificação da penalidade por tratar-se de retificação; que as informações foram
efetivamente prestadas; ofensa ao princípio da motivação; ofensa ao princípio da razoabilidade; e
aplicação do instituto de denúncia espontânea.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-094.935, que não acolheu os argumentos de inconstitucionalidade ou ilegalidade
por incompetência do julgador administrativo, entendeu inaplicável o instituto da denúncia
espontânea, e por fim, que foi correta a aplicação da penalidade ao atraso da prestação da
informação.
O contribuinte foi intimado da decisão supra em 01 de março de 2018, e interpôs
Recurso Voluntário em 12 de março de 2018, onde sustenta que: a COSIT 02/2016 determina
que os pedidos de retificação não são apenáveis, por não se configurarem informações prestadas
fora do prazo legal; a não fundamentação da decisão recorrida; a existência de medida liminar
em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea; a
insubsistência do auto por decisão judicial; a aplicabilidade da denúncia espontânea; ofensa ao
princípio da motivação; que as informações foram efetivamente prestadas e que não há
tipificação da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, pelas razões a seguir
expostas.
O recorrente afirma, em síntese: a COSIT 02/2016 determina que os pedidos de
retificação não são apenáveis, por não se configurarem informações prestadas fora do prazo
legal; a não fundamentação da decisão recorrida; a existência de medida liminar em ação
judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea; a insubsistência do
auto por decisão judicial; a aplicabilidade da denúncia espontânea; ofensa ao princípio da
motivação; que as informações foram efetivamente prestadas e que não há tipificação da
penalidade.
Tratarei em partes.
Fundamentação da decisão recorrida
Afirma o recorrente – e aqui tratarei como preliminar, que a fundamentação da
decisão recorrida limitou-se a afirmar que o instituto da denúncia espontânea está disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional.
Entendo que não há razão no argumento apresentado pelo contribuinte.
Isso porque a decisão de primeira instância é clara ao afirmar que o instituto da
denúncia espontânea não se aplica aos casos de multas regulamentares aduaneiras – e
consequentemente, ao presente caso.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722729/2013-11

Ainda, destaco os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe quais as hipóteses que
ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da motivação, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à sua
competência para análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n° 2,
do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722729/2013-11

Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Nesse sentido, entendo que o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado –
e aqui inauguro a presente questão com a informação de que tal matéria foi devidamente tratada
pela impugnação administrativa e pela decisão proferida na primeira instância.
E, sem delongas, já é entendimento pacífico e sumulado neste Tribunal que a
denúncia espontânea não é cabível para as penalidades oriundas de descumprimento de deveres
instrumentais, de forma intempestiva, pelos prazos fixados pela Secretaria da Receita. Federal.
Nesse sentido, destaco a Súmula no 49, CARF:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, não há que se falar em concomitância da ação judicial à discussão
administrativa, tão menos na aplicabilidade da denúncia espontânea no presente caso.
Do mérito
Quanto ao mérito, afirma o contribuinte que os pedidos de retificação não estão
sujeitos à penalidade prevista na legislação aduaneira, considerando que as informações – ainda
que originais, foram efetivamente prestadas no prazo determinado pela IN RFB 800/2007, que é
de quarenta e oito horas antes da atracação do transporte ou da carga.
Conforme consta da própria autuação, a razão de sua lavratura diz respeito ao
Pedido de Retificação apresentado pela recorrente, conforme se verifica abaixo:

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722729/2013-11

Entendo que a razão assiste ao contribuinte quanto ao respectivo argumento.
Isso porque na data da lavratura do auto de infração, a norma vigente trazia a
penalidade ao atraso das informações mesmo quando se tratava de alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE – previsão que era disposta pelo parágrafo
primeiro, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF no 800/2007.
Tal norma foi revogada pela Instrução Normativa RFB o 1.473/2014, e a partir daí
o pedido de retificação dos dados informados não são mais passíveis de aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66.
E, como bem apontado pelo recorrente, respectivo entendimento é expresso na
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
E, pelo princípio da retroatividade benigna, constante ao artigo 106, do Código
Tributário Nacional, não há que se falar em autuação para aplicação da multa regulamentar nos
casos de retificação das informações no conhecimento eletrônico – que para o recorrente
referem-se à alteração do frete e seus componentes.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o presente Recurso Voluntário –
tendo em vista a incompetência para análise dos princípios constitucionais apresentados na
defesa, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital